Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. BENS DE FAMÍLIA. RENDA DO CÔNJUGE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo recorrente contra sentença proferida em ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 30.000,00, acrescidos de juros de 2,5% ao mês até janeiro de 2025, correção monetária desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês, conforme cláusulas contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso foi inicialmente interposto como inominado, com fundamento no art. 41 da Lei 9.099/95, e endereçado à Turma Recursal. Contudo, considerando o rito comum da ação e os princípios da primazia da decisão de mérito, da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, o recurso foi recebido como apelação.
4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. A concessão do benefício exige prova da hipossuficiência, e sua impugnação demanda demonstração inequívoca da capacidade econômica do beneficiário.
5. O recorrente não apresentou documentos que comprovem a propriedade dos bens alegados, limitando-se a afirmações genéricas.
6. A renda do cônjuge do recorrido não pode ser considerada para fins de aferição da hipossuficiência, pois a obrigação discutida é de natureza pessoal. A análise deve recair exclusivamente sobre a situação econômica do recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova documental da capacidade econômica do beneficiário.
2. A existência de bem de família não afasta, por si só, a hipossuficiência.
3. A renda do cônjuge não pode ser considerada para fins de revogação do benefício quando a obrigação é pessoal.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98 do CPC; art. 1.009 do CPC; Lei 8.009/90; Resolução no 271/2023 da DPDF.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1626047, 07360180920208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, TJDFT.